Tribunal: TJSP
Processo: 2275445-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
res pelo autor, porque intempestivos e homologou o laudo pericial produzido nos autos. Hipótese que não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Agravo interno não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2275445-35.2025.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:

Agravo Interno. Decisão que negou seguimento a agravo de instrumento. Decisão saneadora que indeferiu apresentação de quesitos suplementares pelo autor, porque intempestivos e homologou o laudo pericial produzido nos autos. Hipótese que não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Agravo interno não provido.